Tribunal: STF
Processo: RE 1442964
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo: 



    “Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Direito Tributário – ICMS – Revogação de isenção de ICMS nas operações realizadas com insumos agropecuários - Decretos Estaduais nº 65.254/20 e nº 65.255/20, que foram editados em razão da edição da Lei Estadual nº 17.293/20 e Convênio CONFAZ nº 42/16 – Ausência de ilegalidade – Atos normativos que se presumem constitucionais e plenamente eficazes - Não pairando dúvidas sobre a presunção de constitucionalidade das normas suscitadas, assim como de legitimidade dos atos a serem expedidos pela Administração, não há como o Judiciário imiscuir-se em ato discricionário da Administração Pública sem qualquer evidência de ilicitude - No caso em tela, não se verifica qualquer inconstitucionalidade na legislação em discussão, sem que nela se vislumbre ofensa ao princípio da legalidade tributária (artigo 150, I, CF/88, e artigo 97, CTN) – Ausência do alegado direito líquido e certo – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de denegação da segurança mantida - Recurso improvido”. (eDOC 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I e II; 152; 155, XII, g; e 163, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, questiona-se a majoração da carga tributária do ICMS nas operações interestaduais sobre diversos insumos agropecuários, especificamente os destinados à nutrição ou saúde animal e fabricação de adubos e fertilizantes. 



    Sustenta-se que a majoração da carga tributária, mediante o Decreto 65.254/2020, afronta o princípio da segurança jurídica tendo em vista a ausência de aprovação prévia, no âmbito do CONFAZ, do percentual diferente do estabelecido no Convênio ICMS 100/97.



    Afirma-se que o referido decreto viola também o princípio da isonomia, por estabelecer uma diferenciação de tratamento em razão do local em que se situa o estabelecimento do contribuinte ou em que produzida a mercadoria.



    Argumenta-se que a aprovação do Convênio ICMS 100/97, no âmbito do CONFAZ, visou ao tratamento isonômico nas operações interestaduais com insumos agropecuários, justamente para proteger o agronegócio, a cadeia produtiva, o consumo de produtos primários com o incremento na economia nacional e o incremento da exportação dos produtos agropecuários.



    Assevera-se que o Decreto 65.254/2020 fere o princípio da legalidade tributária e legalidade estrita, ao argumento de que é vedado à União, estados e municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Aduz-se que qualquer majoração de tributo, ainda que de maneira indireta, como é o caso de revogação de benefício, deve ser realizada por meio de lei em sentido estrito. 



    Alega-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.929, esta Corte confirmou o entendimento de que, quanto ao ICMS, é obrigatória a edição de lei específica para a concessão de incentivos fiscais.



    Argumenta-se que a desoneração do ICMS não dispensa a manifestação do Poder Legislativo, nem o autoriza a transferir ou delegar a prerrogativa de renovar ou reduzir incentivos fiscais ao Poder Executivo, sob pena de usurpação do princípio da estrita legalidade.



    Afirma-se que, além de ser necessária a edição de lei para tratar sobre isenções de tributos, e não por meio de decreto, a Lei estadual 17.293/20 também constitui delegação inconstitucional de competência ao Poder Executivo de matéria reservada à lei específica.



    Argumenta-se que a inobservância do artigo 178 do Código Tributário Nacional também viola o princípio da legalidade, uma vez que tal dispositivo impede a revogação ou modificação de isenção concedida por prazo certo ou sujeita a condições. 



    Afirma-se que a redução do benefício fiscal constante no Convênio ICMS 100/97, ou seja, do percentual de redução da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais com insumos agropecuários, não poderia ter sido levada a efeito por ato unilateral do Poder Executivo, por meio de decreto. 



     É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 65.254/2020, Lei Estadual 17.293/2020 e CONFAZ 42/2016), afastou a afronta ao princípio da legalidade, ao fundamento de existência de amparo legal para a redução da isenção tratada nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, o Decreto 65.254/2020 tem fundamento legal na Lei Estadual 17.293/2020, que estabelece medidas de ajuste fiscal no estado de São Paulo.



    No seu art. 22, inc. II, referida Lei autoriza o Poder Executivo a “reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e alterações posteriores”.



    Há também remissão expressa ao Convênio CONFAZ 42/2016 que autoriza Estados a imporem condições ou reduzirem montante de isenções.



    Conclui-se, portanto, que há amparo legal e lastro em convênios do CONFAZ para a redução do âmbito das isenções em questão, não se vislumbrando violação a princípios constitucionais tributários, tampouco a suposto direito líquido e certo. 



    Significa dizer que, no caso em tela, não se verifica qualquer inconstitucionalidade na legislação em discussão, sem que nela se vislumbre ofensa ao princípio da legalidade tributária (artigo 150, I, CF/88, e artigo 97, CTN). 



    Acrescenta-se que não se verifica que a legislação estadual em discussão tenha desatendido ao disposto em Convênio do CONFAZ, em especial o de n. 42/2016, até porque tal convênio não impede a redução de benefício fiscal antes concedido ao contribuinte. Da mesma forma, não cabe ao juízo examinar as razões pelas quais o fisco decidiu reduzir ou extinguir o benefício tributário, e aumentar o imposto devido, já que isso é matéria de ordem discricionária de outro Poder, não sindicável pelo Poder Judiciário. 



    Ademais, ressalte-se que a veiculação de isenção de ICMS e de sua revogação por meio de decretos estaduais, amparados em normas do CONFAZ, tem sido comum e amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte, desde que observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    (…)



    Assim, por todos os lados em que se analise a questão, mostra-se incabível a pretensão do impetrante em afastar a observância dos Decretos Estaduais nº 65.254/20 e 65.255/20”. (eDOC 10, p. 5-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: DECRETOS 45.490/2000 E 64.213/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO, LEI COMPLEMENTAR 24/1975 E CONVÊNIOS ICMS 100/97, 74/2007, 37/2017 E 28/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.379.008 AgR-segundo, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. PREVISÃO DE CONDIÇÕES NO DECRETO REGULAMENTADOR. COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A compatibilidade entre ato regulamentar e o comando legal regulamentado, quando sub judice a controvérsia, depende do cotejo de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 2. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: ARE 676.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/5/2012, e ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA – CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO POSTERIOR À SUA CRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 846.649 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15.5.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente